Tribunal: TJBA
Processo: 8003803-66.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003803-66.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS RAMOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E GRATIFICAÇÃO ADICIONAL (QUINQUÊNIO). CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, na qual pretendia a implementação da gratificação de quinquênio, cumulativamente com o adicional por tempo de serviço (anuênio) que já recebe, com base nas Leis Municipais nº 749/2007 e nº 690/2006. 2. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando-se na impossibilidade de cumulação de vantagens pecuniárias com o mesmo fato gerador, em observância ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei Municipal nº 690/2006, com a gratificação adicional (quinquênio), instituída pela Lei Municipal nº 749/2007, ambas tendo como fato gerador o tempo de serviço público do servidor. III. Razões de decidir 4. O autor, servidor público municipal, ocupante do cargo de Porteiro e lotado na Secretaria de Educação, já percebe o adicional por tempo de serviço (anuênio), calculado sobre seu vencimento base, conforme previsto no artigo 86, da Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha). 5. A pretensão de acumular tal benefício com a gratificação de quinquênio, estabelecida no artigo 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007 (Plano de Carreira dos Servidores da Educação), encontra óbice no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional veda que acréscimos pecuniários, percebidos por servidor público, sejam computados ou acumulados para a concessão de acréscimos posteriores, visando impedir o denominado "efeito cascata". 6. Ambas as vantagens pleiteadas, anuênio e quinquênio, possuem o mesmo fato gerador: o decurso do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal. A concessão cumulativa de duas gratificações, com idêntico fundamento, configuraria um bis in idem remuneratório, prática vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 7. Embora o apelante argumente que as vantagens incidem sobre o vencimento base e não geram "efeito cascata", a jurisprudência do STF é clara, ao proibir a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, mesmo que calculadas de forma singela sobre o vencimento. A questão não se resume ao cálculo de uma vantagem sobre a outra, mas à própria duplicidade de benefícios pela mesma razão fática, o que onera, indevidamente, o erário e viola os princípios da moralidade e da razoabilidade administrativa. 8. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, que, consistentemente, nega a cumulação de adicionais por tempo de serviço com o mesmo fato gerador. IV. Dispositivo e tese 9. Nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se, integralmente, a sentença que julgou improcedente o pedido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006 (Serrinha/BA), art. 86; Lei Municipal nº 749/2007 (Serrinha/BA), art. 28, I. Jurisprudências relevantes citadas: Apelação/Reexame Necessário 8002641-02.2024.8.05.0248, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 11/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8002119-09.2023.8.05.0248, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003803-66.2023.8.05.0248, em que figuram como Apelante JOSÉ CARLOS SANTOS RAMOS e como Apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA